Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-02.2019.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1000910-02.2019.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, CONTRATOS BANCÁRIOS, INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO]

RELATORA:
DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
DRA. TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,
DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
]

Parte(s):

[
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)
, MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO),
MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CNPJ: 36.936.060/0001-68 (APELANTE),
ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 385.453.651-87 (APELANTE),
ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (APELANTE)
, MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CNPJ: 36.936.060/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA CONSTANTINO GUIMARAES - CPF: 385.453.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 921, § 5º, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em caso de reconhecimento da prescrição não há condenação em honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/15.

2. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Itamar de Camargo Vieira Junior
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT
, que acolheu Exceção e
Pré
-executividade oposta pelo Executado e declarou a prescrição da pretensão executiva representada pelo título de crédito que embasa a execução, julgando extinta a demanda com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou

a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/executado fixado a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
ao acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pela
Executada Marta
Constantino Guimarães reconheceu a prescrição extinguindo a execução, fixando os honorários
advocaticios
em favor de seu procurador, ora
Apelante sobre
o valor atualizado causa, em detrimento do proveito econômico obtido pela
Excipiente
.

Assevera
que, no entanto,
os horários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado do débito,
ou seja,
sobre o proveito econômico obtido, acrescentando que não se tratando de sentença condenatória o critério deve ser o do proveito econômico obtido na ação, o que
in
casu
constituiu o valor atualizado do débito haja vista que o acolhimento da exceção implicou na extinção do feito.

Alega que a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa implica em prejuízo ao recorrente, visto que quando os honorários são fixados sobre o valor da causa a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, consoante
Súm
. 14 do STJ e os juros de mora a partir da citação na execução ou intimação do cumprimento de sentença.

Verbera que nessa hipótese os honorários devidos em favor do recorrente serão de R$ 26.503,37 (vinte e seis mil, quinhentos e três reais e setenta centavos),

Alega que no caso dos autos a ação foi proposta em 24/04/2019 com valor de R$ 198.241,66 (cento e noventa e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos) e não houve ainda intimação do cumprimento de sentença, não havendo juros.

Sustenta que na hipótese correta dos honorários serem fixados sobre o proveito econômico auferido será de R$ 42.935,45 (quarenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), porquanto de acordo com a pretensão da Recorrida na execução,
o proveito econômico foi de R$ 429.354,59 (quatrocentos e vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Pugna pelo provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados em consideração ao proveito econômico obtido pela Executada.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que no caso não houve condenação e, tampouco, proveito econômico, isto porque, a presente ação trata-se de uma execução de título extrajudicial, em que não fora realizado nenhum tipo de penhora de bens ou ainda pagamento realizado pela parte Apelante, o que não justifica o pedido recursal.

Sustenta inexistir fundamentos para mudança do fator para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que acolheu Exceção de
Pre
-Executividade reconhecendo prescrição bem como determinando a extinção da execução com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Condenou

a parte Exequente/Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/
executado fixado
a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

O patrono da Executada ingressou com o presente recurso no qual, alega que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico e não sobre o valor da causa.

Com relação a fixação dos honorários advocatícios o artigo o artigo 85 do CPC
que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico
ou,
quando não for possível mensurá-lo
,
adota-se como método alternativo o valor da causa
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O caso versa sobre Exceção de
Pre
-executividade que resultou na extinção da execução, ficando o ônus sucumbencial a cargo do Exequente.

Com efeito, diante da extinção da execução houve proveito econômico para a Executada que não precisou desembolsar a quantia cobrada, sendo que o valor do proveito econômico, na hipótese, é o mesmo da dívida executada que deve ser levado em consideração para fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado da parte
vencedora na
Exceção de
Pre
-executividade.

Com efeito, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo justa causa para deflagração da
execução
, é possível estimar o
proveito

econômico
experimentado pela parte executada que corresponde ao valor do crédito cobrado.

Acerca da questão o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO
.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
EXTINÇÃO
EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2º, 3º E 6º DO ART. 85 DO CPC/2015.
PROVEITO

ECONÔMICO

ESTIMÁVEL
. VERBA
HONORÁRIA
ARBITRADA EM 10% SOBRE O
PROVEITO

ECONÔMICO
. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na origem, foi provida a
exceção
de
pré
-executividade oposta pelos ora agravados, ante a constatação da sua ilegitimidade passiva. Ainda, o Tribunal local fixou o valor dos
honorários
por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/2015. 2. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos
honorários
advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a
exceção
de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes. 3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR (Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe
de 29/03/2019), consolidou entendimento de que, na hipótese de não haver condenação, os
honorários
advocatícios sucumbenciais serão fixados entre 10% e 20%, sobre o
proveito

econômico
obtido pelo vencedor,
na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.
4. No caso, tendo em conta o acolhimento da
exceção
de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o
proveito

econômico
obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos
honorários
advocatícios de sucumbência.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020).

Neste mesmo sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXECUÇÃO EXTINTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL – VALOR DA DÍVIDA ATUALIZADA ATÉ A EXTINÇÃO – ALTERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

“
No caso, tendo em conta o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o entendimento jurisprudencial acima citado, evidencia-se que o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esse o valor a ser utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1414628 SP 2018/0328702-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/03/2020
)”(
N.U 1000063-26.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO
PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA
, PROPORCIONAL PELO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§2º e 3º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

2. A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

3. Agravo interno parcialmente
provido.(
N.U 1017321-48.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA RIBEIRO, P
rimeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
HONORÁRIOS AO PROCURADOR DO EXCIPIENTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, POR FORÇA DO ART. 383, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO DO EXCIPIENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento, Nº 50730139720248217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana
Broglio
Garbin, Julgado em: 10-07-2024)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DO SÓCIO – PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4º, CPC – FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º e 3º DO CPC –
PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR DA DÍVIDA
PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

3. Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4º, do CPC.

4. Conforme jurisprudência do c. STJ no caso de exclusão do codevedor do polo passivo da execução fiscal após a apresentação de defesa, os honorários sucumbenciais devem ser fixados considerando o proveito econômico correspondente ao valor da dívida, proporcional ao número de executados.

5. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001452-88.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

No caso em análise observando
a ordem de gradação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC de 2015 e verificando tratar-se, na origem, de Exceção de
Pre
-executividade procedente extinguindo-se a
execução
, ressoa inequívoco que o "
proveito

econômico
obtido" pela parte Executada corresponde ao valor da dívida objeto da execução devendo esse valor ser utilizado como base de cálculo dos
honorários
advocatícios de sucumbência.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao recurso
para modificar a forma de incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido que na hipótese corresponde ao valor da dívida executada.

É o voto
.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Neste caso, divirjo do voto da Relatora, para negar provimento ao recurso, uma vez que há previsão expressa no CPC de que, nos casos de extinção da execução por reconhecimento da prescrição, não se fixam honorários contra nenhuma das partes.

O §5º do artigo 921 do CPC diz:
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Não obstante o magistrado tenha fixado honorários, não há como elevar ou modificar o valor fixado para beneficiar o devedor, como também não há como excluí-lo,
pois,
ocorreria
reformatio in pejus
.

Desse modo, peço vênia à douta Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e manter a sentença.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL - JUÍZA CONVOCADA):

Com a devida vênia à relatora, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Marilsen Andrade
Addario
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se o art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR, OAB MT13224-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de Apelação Cível interposta por Itamar de Camargo Vieira Junior em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que acolheu Exceção e
Pré
-executividade oposta pelo Executado e declarou a prescrição da pretensão executiva representada pelo título de crédito que embasa a execução, julgando extinta a demanda com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do advogado do excipiente/executado fixado a 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo a quo ao acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pela Executada Marta Constantino Guimarães reconheceu a prescrição extinguindo a execução, fixando os honorários advocatícios em favor de seu procurador, ora
Apelante sobre
o valor atualizado causa, em detrimento do proveito econômico obtido pela Excipiente.

Assevera que, no entanto, os horários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado do débito, ou seja, sobre o proveito econômico obtido, acrescentando que não se tratando de sentença condenatória o critério deve ser o do proveito econômico obtido na ação, o que
in
casu
constituiu o valor atualizado do débito haja vista que o acolhimento da exceção implicou na extinção do feito.

A Relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu provimento ao recurso
para modificar a forma de incidência do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido, que na hipótese, corresponde ao valor da dívida executada.

A 1ª Vogal, Desa. Marilsen Andrade
Addário
,
divergiu para negar provimento ao recurso, uma vez que não há fixação de honorários nos casos de extinção da execução por reconhecimento da prescrição, todavia, não há como elevar ou modificar essa forma para beneficiar o devedor, sob pena de ocorrer
reformatio in pejus
. Foi acompanhada pel
a
2
ª
Vogal,
Dra. Tatiane Colombo.

Voto com a
divergência,
uma vez que o §5º do artigo 921 do CPC diz:
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes.

Neste sentido, o STJ já decidiu:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 921, § 5º, DO CPC. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. SUPREMACIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1.
O reconhecimento da prescrição intercorrente afasta o cabimento dos honorários em desfavor do exequente, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação por parte do credor decorre do descumprimento do devedor de adimplir sua obrigação. Precedentes.
2. Ademais, a teor da nova redação do art. 921, § 5º, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária. 3. "
A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor
" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
DJe
de 24/11/2023). Agravo interno improvido.
" (
AgInt
no REsp n. 1.947.981/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.) - grifei.

Assim, acompanho o voto da 1ª Vogal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da divergência, uma vez que é entendimento pacífico em nossa Câmara, que em cas
o de
reconhecimento da
prescrição intercorrente não há condenação em honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024